Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700822-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOMINGOS GERALDO DE CASTRO FILHO IMPETRANTE: ETILA DA SILVA GUEDES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A advogada Étila da Silva Guedes impetra habeas corpus em favor de DOMINGOS GERALDO DE CASTRO FILHO contra decisão da VEP que, em virtude de unificação de nova pena oriunda do TJMS, regrediu o regime de cumprimento e indeferiu o pedido de trabalho externo sob monitoração eletrônica. A impetrante alega constrangimento ilegal, aduzindo questões relativas ao julgamento da apelação no TJMS e à decisão da VEP/DF que, segundo a impetrante, “erroneamente revogou o cumprimento de pena no regime aberto/domiciliar, determinando a expedição de mandado de prisão e cumprimento de pena novamente em regime fechado”. Pede a concessão de medida liminar, para que seja retificado o cálculo penal, aplicando a Detração da pena já cumprida, restabelecendo o cumprimento de pena em regime aberto. No mérito, requer a confirmação da medida. É o relatório. Inicialmente, registre-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não houve a interposição de recurso de agravo em execução no presente caso. O caso dos autos, aparentemente, trata de regressão de regime prisional, que a impetrante entende indevida. Em relação ao tema, confira-se o Enunciado n. 15 da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. A jurisprudência não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordem da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Em princípio não há nenhuma irregularidade flagrante a ser sanada que justifique a interposição do remédio heroico, devendo serem colhidas mais informações junto ao juízo de execuções para melhor compreensão do feito. Assim, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR